Tribunal: TJBA
Processo: 0386397-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0386397-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOAO EUDES NASCIMENTO

Advogado(s): EDUARDO ANTAR RIBEIRO

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE VEÍCULOS. DÉBITO FISCAL DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado da Bahia e manteve a anulação de restrição administrativa (averbação premonitória) sobre veículos de propriedade de sócio. O ente público baseia a medida em dívida fiscal de pessoa jurídica, alegando presunção de responsabilidade do sócio cujo nome consta na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir: (i) se é lícita a imposição de restrição administrativa sobre bens de sócio antes de sua regular citação no processo de execução fiscal; e (ii) se tal medida configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a inclusão do nome do sócio na CDA gere presunção relativa de sua responsabilidade tributária, transferindo-lhe o ônus da prova (Tema 103 do STJ), a efetivação de qualquer medida restritiva sobre seu patrimônio particular, como a averbação premonitória, pressupõe sua prévia e regular integração à lide executiva, por meio de citação válida. A ausência deste ato processual fundamental viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4.

A ausência de comprovação de citação do sócio ou de demonstração de dissolução irregular da empresa torna a restrição administrativa uma via de coerção indireta para o pagamento de tributo
pelo
sócio
, caracteriza
ndo-se como
sanção política
ilegal
.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO

Tese de julgamento: "
1. A averbação premonitória sobre bens de sócio, ainda que seu nome conste na Certidão de Dívida Ativa (CDA), é ilegal se realizada antes da
comprovação da dissolução irregular da empresa ou de
sua citação válida no processo de execução fiscal, por violação ao devido processo legal. 2. A imposição de restrição administrativa à transferência de veículos como meio coercitivo para a cobrança de tributos configura sanção política, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores."

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:
CF, art. 5º, XXII e LV; CTN, arts. 135, III e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 3º e 8º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, Súmulas 127, 430 e 435; STJ, Tema 103 (REsp 1.104.900/ES).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.